Tribunal: TJES
Processo: 0021414-23.2019.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021414-23.2019.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO MARCOS GOMES RIBEIRO e outros

APELADO: ANTONIO MARCOS GOMES RIBEIRO e outros

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IPTU. ALEGAÇÃO DE ALÍQUOTA INCORRETA. RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por Antônio Marcos Gomes Ribeiro e pelo Município de Vitória contra sentença que, nos embargos à execução fiscal opostos pelo contribuinte, apenas reconheceu a prescrição do crédito tributário referente ao termo de inscrição nº 22746/2004, prosseguindo a execução quanto aos demais débitos. Antônio Marcos alega erro na alíquota aplicada, pedindo a tributação como "predial" em vez de "territorial", enquanto o Município de Vitória contesta a prescrição reconhecida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a alíquota do IPTU deve ser alterada de "territorial" para "predial" devido à suposta existência de edificação no imóvel; e (ii) se houve prescrição do crédito tributário referente ao termo de inscrição nº 22746/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contribuinte não comprova a existência de construção no imóvel no período em debate, ônus que lhe competia, sendo que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) goza de presunção de certeza e liquidez, conforme art. 204 do CTN e art. 3º, parágrafo único, da LEF.

A documentação juntada tardiamente não altera a conclusão, pois o imóvel foi recadastrado como "territorial" após a demolição certificada em 1990, sem comprovação de nova edificação no período de constituição do crédito tributário.

A prescrição do crédito representado pelo termo de inscrição nº 22746/2004 foi corretamente reconhecida, pois
mesmo considerando a data do ajuizamento da demanda (28/07/2009), o débito representado pelo termo de inscrição nº 22746/2004, constituído na data de 12/03/2004, foi alcançado por tal lapso quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A alíquota do IPTU,
in casu,
só pode ser alterada mediante prova inequívoca da existência de construção no imóvel à época da constituição do crédito tributário.

O prazo prescricional para cobrança de IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo, conforme Tema 980 do STJ.

A interrupção da prescrição pela citação retroage à data da propositura da ação, desde que não imputável à exequente a demora na citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC/2015, art. 85, §11; LEF, art. 3º, parágrafo único; Lei 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 980, REsp nº 1.641.144/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 28.11.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 2.489.942/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 27.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021414-23.2019.8.08.0347

APELANTE/APELADO: ANTONIO MARCOS GOMES RIBEIRO

APELADO/APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelações cíveis interpostas por
ANTONIO MARCOS GOMES RIBEIRO
e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos dos embargos à execução opostos pelo primeiro
, que pronunciou
"a prescrição tão somente do crédito tributário relativo ao termo de inscrição nº 22746/2004, compreendido na CDA nº 1062/2008, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, devendo a execução prosseguir em relação aos demais débitos"
.

Sustenta ANTONIO MARCOS GOMES RIBEIRO, em síntese, que a sentença carece de reforma, para que seja alterada a alíquota da tributação de territorial para predial, pois os documentos juntados nesta oportunidade, ainda que não sejam novos, demonstram que no imóvel em questão existe edificação.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE VITÓRIA postula o afastamento da prescrição reconhecida na sentença.

Pois bem.

Verifico que Antônio Marcos Gomes Ribeiro opôs embargos à execução fiscal nº 0021304-72.2009.808.0024, onde o Município de Vitória almeja obter crédito público, expressado na CDA nº 1062/2008, no valor de R$ 26.430,49 (vinte e seis mil, quatrocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), referente a IPTU e taxas.

Em sua petição inicial, sustentou a ocorrência de prescrição do crédito tributário, visto que a ação para a cobrança teria sido promovida após o fim do prazo prescricional.

Lado outro, argumentou a existência de excesso de execução, pois aplicada alíquota territorial, quando, na realidade, deveria ser predial, em decorrência da existência de uma casa construída no local.

O Magistrado
a quo
concluiu:

"A parte embargante alegou o excesso de execução, sustentando que a alíquota aplicada foi 'territorial', superior àquela que entende devida, pois, em havendo uma casa no local, deveria ser 'predial'.

No entanto, analisando os embargos, vejo que as alegações do embargante não restaram comprovadas, ônus este que lhe pertencia. Salienta-se que a parte embargante não juntou aos autos nenhum documento comprovando a existência de construção no imóvel a época da constituição do crédito, para que fosse aplicada alíquota predial.

De igual modo, não há nos autos qualquer evidência de excesso de execução, uma vez que o embargante não apontou nos embargos qualquer erro de cálculo, limitando-se a questionar a alíquota aplicada pelo Município.

Por sua vez, a Certidão de Dívida Ativa regularmente constituída goza de presunção de certeza e liquidez, somente podendo ser ilidida por prova inequívoca, nos termos do artigo 204, do CTN, bem como do artigo 3º, parágrafo único, da LEF. Deixando a parte embargante de comprovar a existência de vício na CDA que aparelha a execução, não há que falar em nulidade do título executivo, eis que presentes os pressupostos estabelecidos no art. 2º, §5º, da Lei 6.830/1980, e no art. 202 do CTN.

Como sabido, um dos atributos do ato administrativo é a presunção de legitimidade, que decorre do princípio da legalidade, a que a Administração se acha vinculada. Nesse diapasão, o ônus da prova da invalidade ou nulidade do ato incumbia ao embargante, nos termos do artigo 337, I do CPC, pois o ônus da prova é do autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.

[...]

Do exposto, esclarecido que o ônus da prova competia ao embargante, não se mostra plausível o reconhecimento do excesso de execução.

Em relação a alegação de prescrição da parte embargante, verifico que, por meio de CDA nº 1062/2008, o Município cobra débito referente ao IPTU e taxas dos anos 2003 a 2007. Por se tratar de tributo sujeito a lançamento de ofício, cuja constituição se dá, em tese, no primeiro dia do ano, necessário se faz solucionar a controvérsia existente quanto ao termo a quo do prazo prescricional para a cobrança do referido imposto, o que passo a explicar.

A priori, destaco que vinha entendendo que o termo a quo da prescrição, no âmbito do IPTU, era a data da notificação do seu lançamento, o que se dava com a efetiva entrega do carnê no endereço do contribuinte, conforme o enunciado nº 397 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nos casos em que havia a omissão da informação acerca da data em que fora entregue o carnê, a notificação do lançamento se presumia, conforme entendimento jurisprudencial à época, no dia 01 de janeiro do ano do exercício, sendo esse o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou, em novembro de 2018, duas teses repetitivas (Tema/repetitivo nº 980), no sentido de que:

'(i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; e (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu'.

Assim, o prazo prescricional para a cobrança de crédito oriundo do IPTU só deve começar a fluir após o transcurso do prazo que a lei local tenha estabelecido como vencimento da obrigação.

Dessa forma, acompanhando este entendimento, tenho que o termo inicial a ser considerado para a contagem do prazo prescricional é o dia seguinte àquele fixado como vencimento em cota única da exação, conforme vier estabelecido no carnê encaminhado ao endereço do contribuinte ou, ainda, da data de vencimento fixada em lei local e amplamente divulgada (Calendário Fiscal), independentemente se houve ou não o parcelamento de ofício da dívida, já que, nesse caso, se trata de liberalidade concedida unilateralmente pelo Fisco.

Portanto, o termo a quo do IPTU variará de acordo com o calendário fiscal de pagamento estabelecido por cada Município referente ao ano do exercício fiscal, devendo ser observadas as peculiaridades da legislação vigente à época.

No caso concreto, trata-se cobrança de IPTU do Município de Vitória referente aos exercícios dos anos de 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007. Os respectivos tributos são regulamentados pelos Decretos n. 11.829/03, 12.155/04, 12.591/05, 13.119/06 e 13.651/07.

Por meio desses decretos foi estabelecido a cota única dos respectivos anos de exercício nas datas: 12/03/2004, 18/03/2005, 16/03/2006, 16/03/2007 e 17/03/2008, datas que utilizarei como termos a quo para análise da prescrição.

[...]

Em suma, o ente público tem cinco anos, contados da constituição do crédito, para propor demanda de execução fiscal com vista à satisfação de débito tributário expressado em certidão de dívida ativa. Se não o fizer dentro desse lapso temporal, terá esse seu direito fulminado, não podendo mais cobrar valor algum do contribuinte com base no mesmo título executivo e em relação à mesma hipótese de incidência e período.

No presente caso o despacho citatório foi proferido em 04/02/2010, data posterior à vigência da Lei Complementar nº 118/05, que alterou o art. 174, parágrafo inciso I, do Código Tributário Nacional. Portanto deve ser observada a nova redação do referido dispositivo legal, sendo o despacho citatório o marco da interrupção da prescrição.

O débito mais antigo constante da CDA que acompanha a exordial, representado pelo termo de inscrição nº 22746/2004, foi constituído em 12/03/2004. Por sua vez, o despacho citatório só foi proferido em 04/02/2010, ou seja, mais de cinco anos depois. Aliás, na data do ajuizamento, em 28/07/2009, já havia se passado 5 (cinco) anos da constituição do crédito expressado pelo termo de inscrição nº 22746/2004. Sendo assim, resta clara a ocorrência da prescrição em relação a ele.

Quanto aos demais créditos que emanam da CDA, esses não estão prescritos, eis que entre a constituição e o despacho de citação não houve o decurso do quinquênio.

Logo, o pronunciamento da prescrição apenas do crédito tributário constante do termo de inscrição nº 22746/2004 é medida que se impõe".

Com efeito, no tocante à irresignação apresentada por Antônio Marcos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ainda que não o faça de forma uníssona, possui entendimento no sentido de ser admissível a juntada tardia de documentos, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé. Cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83 DO STJ. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA COM A RÉPLICA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é admitida a juntada de documentos novos após a petição inicial e a contestação desde que: (I) não se trate de documento indispensável à propositura da ação; (II) não haja má-fé na ocultação do documento; (III) seja ouvida a parte contrária (art. 398 do CPC).

2. No caso, o Tribunal Estadual considerou precluso o direito de juntar os documentos em questão, por não serem documentos novos, destinados a fazer prova de fatos ocorridos após o ajuizamento ou para contrapor aquilo deduzido na defesa, mesmo não se tratando de documentos essenciais à propositura da ação e não demonstrada má-fé.

3. Necessidade de retorno dos autos ao Tribunal de origem para que retome o julgamento da apelação, com o exame da referida documentação, respeitado o contraditório.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.489.942/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/
2024
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS . NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. FORÇA PROBANTE. VALORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA Nº 283/STF.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

2. No caso em apreço, inviável acolher as teses recursais acerca da força probante da correspondência eletrônica sem a incursão nos aspectos fático-probatórios da causa, providência vedada no recurso especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ.

3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que admite a juntada de documentos, inclusive na via recursal, desde que observado o princípio do contraditório e ausente a má-fé da parte.

4. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida assenta-se em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.217.585/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/
2023
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283 DO STF. JUNTADA DE DOCUMENTO EM GRAU RECURSAL. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

3. Esta Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido da admissão da juntada de documentos, que não apenas os produzidos após a inicial e a contestação, inclusive na via recursal, desde que observado o contraditório e ausente a má-fé
.

4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.696.865/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/
2021
.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

1. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF. 1.1. No caso, a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que não se verifica a ofensa ao artigo 535 do CPC/73.

2. Nos termos da jurisprudência do STJ, admite-se a juntada de documentos, em outras fases do processo, desde que respeitado o contraditório e inexistente a má-fé. Precedentes
. 2.1. No caso, a instituição financeira demandada apresentou, junto à contestação, cópia do contrato impugnado e, após questionamento da parte autora, foi determinada pelo Magistrado a apresentação do documento original para realização de perícia. 2.2. A Corte de origem, por sua vez, afirmou que não houve qualquer prejuízo ou deslealdade processual, conclusão que somente poderia ser revista mediante revisão do contexto fático-probatório.

3. O acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a regularidade do contrato, a inexistência de vício de consentimento e distribuição do ônus probatório. Incidência da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 761.869/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 1/6/2020, DJe de 10/6/
2020
.)

Relevo que a juntada extemporânea de documentos destinados a supostamente demonstrar a existência de edificação no imóvel ao tempo do fato gerador do tributo não inaugurou nos autos discussão sobre tese nova, porquanto desde a inicial o recorrente Antônio Marcos aduziu sustenta que a alíquota do IPTU deve ser predial, e não territorial, em razão da aludida construção.

Desse modo, a análise dos documentos não serviria para descortinar nova tese recursal que poderia violar o princípio da dialeticidade, em virtude de uma possível inovação.

O que se vê, em verdade, é que o contribuinte juntou tardiamente a documentação que entendia necessária à prova da adoção da alíquota incorreta – fato sustentado desde a petição inicial dos embargos à execução.

Não me parece, ademais, que a conduta da referida parte esteja pautada em má-fé, porquanto não lograria qualquer benefício pelo retardo na apresentação do documento.

Desse modo, por entender que não estaria caracterizada a má-fé, penso que os documentos apresentados devem ser objeto de análise, sendo certo que a municipalidade já teve oportunidade de sobre eles se manifestar, por ocasião das contrarrazões à apelação interposta

Todavia, a documentação juntada não socorre a tese do primeiro apelante.

Inicialmente, observo na CDA n. 1062/2008, acostada no feito executivo n. 0021304-72.2009.808.0024, que o imóvel objeto da exação localiza-se na "AVN VITÓRIA, 52 - FORTE SÃO JOÃO - VITÓRIA-ES", com Inscrição Municipal n. 2-4401247, bem como cadastro imobiliário n. 03.07.007.0188.001.

Nos referidos documentos colacionados à apelação, observa-se a seguinte informação na "Certidão de Tempo de Cadastro" (id. 6509204 - pg. 25):

"Consta no Cadastro imobiliário desta Municipalidade, imóvel lançado em data anterior a 1944 (mil novecentos e quarenta e quatro), Predial em nome de Malvino C. Araújo. Em 1944 (mil novecentos e quarenta e quatro), cadastrado na inscrição imobiliária 1933, Predial em nome de Malvino C. Araújo. Em 1967 (mil novecentos e sessenta e sete), transferido de Malvino C. Araújo para Waldemar Ribeiro por usucapião, conforme certidão nº 3158, Livro 3 e 6084/66 Livro-D do Registro Geral de Imóveis; transferido deste para Orzina Araújo Pereira, conforme escritura lavrada no Cartório 3º Ofício Livro 50 fls. 287/288 de 30/12/66, por meio do processo 1549/67. Em 1968 (mil novecentos e sessenta e oito), recadastrado na inscrição imobiliária 3.97.7, Predial, conforme BC 15.929, em nome de Orzina Araújo Pereira. Em 1981 (mil novecentos e oitenta e um), recadastrado na Inscrição Imobiliária 03.07.007.0188.001, com área do terreno de 415,93 m2, área da unidade e área total edificada de 97,68 m2, ocupação residencial em nome de Orzina Araújo Pereira.
Em 1990
(mil novecentos e noventa),
desativado Predial e lançado Territorial
, conforme
Certidão de Demolição
587/88, por meio do processo 55480/88.
Em 1992
(mil novecentos e noventa e dois),
recadastrado
na mesma inscrição imobiliária, com área do terreno de 415,93 m2,
Territorial
em nome de Orzina Araújo Pereira. Em 2006 (dois mil e seis), transferido terreno de 363,00 m2 de Orzina Pereira Lyra para Atacado São Paulo Ltda, conforme Carta de Adjudicação, Certidão de Ônus (RGI 2a Zona, mat. 34339), Escritura Pública Lavrada no Cartório CID Dessaune, Livro 67, fls. 076/075, e documentos apresentados nos autos do Processo 455.9409/2005, por meio de Ficha de Averbação 7/2006. Transferido terreno de 363,00 m2 de Atacado São Paulo Ltda para Antônio Marcos Gomes Ribeiro, e Dalva Jureves, conforme Escritura Pública de Compra e Venda (RGI 2a, Mat. 34.339), por meio de Ficha de Averbação 1533/2006".

Conforme se extrai, no imóvel em debate havia o registro de uma construção. Contudo, após certificada a respectiva demolição, o local deixou de ser cadastrado como "predial" e passou a constar apenas como "territorial", inexistindo, em tal documento, a averbação de nova edificação.

Logo, escorreita a sentença que julgou improcedente a alegação de equívoco na alíquota aplicada pela municipalidade, pois, mesmo diante da apreciação da prova documental colacionada, não há demonstração cabal de que, no período referente à constituição do IPTU objeto da demanda, havia alguma construção no imóvel, sendo certo que no período anterior a 2006 o referido bem sequer pertencia ao recorrente, conforme a certidão antes transcrita.

Lado outro, em que pese a alegação da existência de processo administrativo junto ao Município de Vitória, tratando acerca de tal celeuma, não foi apresentado nos autos qualquer notícia de decisão favorável à tese invocada.

Portanto, mantenho incólume a conclusão que rejeitou a alegação de utilização de alíquota indevida.

Quanto à apelação interposta pelo Município de Vitória, considero que também não prospera.

Defende o referido Ente a inocorrência da prescrição pronunciada pelo Julgador
a quo,
pois "a citação válida tem o condão de fazer com que a interrupção do prazo prescricional retroaja à data da propositura da ação".

De fato, a Corte Superior
"firmou posicionamento, em recurso repetitivo, segundo o qual o marco interruptivo previsto no art. 174, parágrafo único, I, do CTN - citação ou despacho que a ordena exarado já na vigência da LC 118/2005 - retroage à data da propositura da ação, quando a demora para a realização da citação não pode ser atribuída à exequente"
(STJ; AgInt-REsp 2.123.859; Proc. 2024/0045079-7; MG; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 22/08/2024).

Entretanto, conforme pontuou o Magistrado primevo, mesmo considerando a data do ajuizamento da demanda (28/07/2009), o débito representado pelo termo de inscrição nº 22746/2004, constituído na data de 12/03/2004, foi alcançado pela prescrição quinquenal.

Pelo exposto,
nego provimento
aos recursos.

Majoro a verba honorária fixada em desfavor de ambos recorrentes em 1% (um por cento), em atenção ao art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.